Tribunal: TJSP
Processo: 2284974-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001037379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284974-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante ROSMARY
ROSENDO DE SENA, é agravada ZENILDA ISABEL THOMAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284974-54.2020.8.26.0000 -Voto no 31494
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2284974-54.2020.8.26.0000
3a Vara Cível de Cotia (proc. no 1009387-56.2020.8.26.0152)
Agravante: Rosmary Rosendo de Sena
Agravada: Zenilda Isabel Thomaz
Juiz de 1a Instância: Carlos Alexandre Alba Aguemi
Voto n° 31494.
- Mandato - Tutela cautelar antecedente - Distribuição
anterior de recurso interposto em ação conexa, relativa ao
mesmo contrato e relação jurídica - Prevenção, nos termos
do § 3o do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça - Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição.
Autora em "tutela cautelar antecedente", a
agravante rebela-se contra a r. decisão de fl. 2359, que indeferiu o pedido
liminar de arresto.
O pedido de antecipação da tutela recursal será
analisado pela Câmara competente.
É o relatório.
O presente recurso foi distribuído livremente no
dia 2 de dezembro de 2020 (fl. 2383 do agravo).
Ocorre, porém, que a Colenda 32a Câmara da
Seção de Direito Privado, relator o Eminente Desembargador Kioitsi
Chicuta, apreciou o Agravo de Instrumento no 2073486-86.2020.8.26.0000,
tirado da execução de título extrajudicial, processo no
1003007-17.2020.8.26.0152, derivado do mesmo fato e relação jurídica, e,
por r. decisão monocrática, deu parcial provimento ao agravo (fls. 2217/2220
da execução 1003007-17.2020.8.26.0152).
Há, então, prevenção, conforme o art. 105 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo (“A Câmara ou Grupo
que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284974-54.2020.8.26.0000 -Voto no 31494
3
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados”), estando a Colenda 32a Câmara de Direito
Privado preventa para julgar este agravo.
Diante do exposto, não conheço do recurso e
determino a remessa dos autos para redistribuição, à C. 32a Câmara de
Direito Privado, relator o E. Des. Kioitsi Chicuta.
SILVIA ROCHA
Relatora